Tribunal: TJDFT
Processo: 0747323-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE TODO O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA LIMITADA AO PERÍODO CORRESPONDENTE À SEPARAÇÃO DE FATO. PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE LOCUPLETAMENTO DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INVESTIMENTO EM NOME DO EX-CÔNJUGE. PROVA DE EXISTÊNCIA E PROPRIEDADE NÃO ELIDIDA. PARTILHA DEVIDA. ALIMENTOS. PROBLEMAS DE SAÚDE. DIFICULDADE DE INSERÇÃO IMEDIATA NO MERCADO DE TRABALHO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não há demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário da justiça gratuita, não há que se falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Se consta dos autos documentos suficientes relativos à movimentação bancária e dos bens existentes no período correspondente à separação de fato e não há indícios de locupletamento de bens, correta a decisão em que o Juízo de origem indeferiu a quebra de sigilo bancário no período total de convivência por entender que, no regime da comunhão parcial de bens, devem ser partilhados os bens adquiridos na constância do casamento, existentes na data da separação de fato, excluindo-se os incomunicáveis, nos termos dos artigos 1.658 e seguintes do Código Civil. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados no art. 1.659 do Código Civil. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos artigos 1.658 a 1.660 do diploma civilista.
4. O ofício enviado pelo Banco Itaú Unibanco S.A. demonstra a existência de saldo no montante de 36.215 unidades do CDB dCE2319E91KU, com vencimento em 25/09/2024, de titularidade da parte autora em 28/02/2019, data da separação de fato das partes. A autora não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que pudesse indicar que o referido investimento foi realizado após a separação. Assim, os saldos bancários oriundos do período do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, existentes na data da separação de fato, devem ser partilhados no percentual de 50% (cinquenta por cento).
5. A obrigação alimentar entre cônjuges somente pode ser deferida em caráter excepcional, já que a regra é que, após a dissolução do vínculo conjugal, cada cônjuge deve manter sozinho a sua subsistência, sendo a exceção admitida se restar demonstrada incapacidade para o trabalho ou dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
6. Se os elementos probatórios indicam que as partes conviveram por cerca de 3 (três) anos, sendo a parte autora qualificada como empresária que teve sua atividade laboral prejudicada em razão da mudança de domicílio para acompanhar o ex-cônjuge, e que não possui condições de inserção imediata no mercado de trabalho, restam demonstradas a necessidade da alimentada e a possibilidade do alimentante (que é militar das Forças Armadas) a justificar o pensionamento por prazo determinado (três anos) em valor correspondente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do apelado, deduzidos os descontos compulsórios instituídos em lei.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.